Tribunal: TJES
Processo: 5023471-40.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023471-40.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MANOEL JAILSON DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5023471-40.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO:
MANOEL JAILSON DA SILVA

RELATOR:
JUIZ ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Serra/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
MANOEL JAILSON DA SILVA
na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Indenização. O objeto da lide é o
Contrato de Cartão de Crédito Consignado
(RCC) nº 0055505587, que o autor alega não ter contratado de forma consciente, acreditando se tratar de um empréstimo consignado tradicional.

A decisão recorrida (ID 17030298) declarou a nulidade do pacto, por entender configurada a falha no dever de informação e a abusividade na contratação. Condenou a instituição financeira a restituir, de forma simples, os valores descontados do benefício previdenciário do autor, a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e determinou a compensação do montante de R$ 1.189,70 (mil cento e oitenta e nove reais e setenta centavos) efetivamente creditado na conta do consumidor.

Em suas razões recursais (ID 17030303), a Recorrente suscita, em preliminar, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, sob o argumento da necessidade de produção de prova pericial grafotécnica. No mérito, defende a regularidade e legalidade da contratação, realizada por meio digital com autenticação por biometria facial, afirmando ter cumprido o dever de informação, notadamente com a assinatura do Termo de Consentimento Esclarecido (TCE). Sustenta a inexistência de ato ilícito, de danos materiais a serem restituídos e de danos morais a serem indenizados. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório. O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 17030309), rebatendo os argumentos recursais e pleiteando a manutenção integral da sentença.

Da Competência do Juizado Especial Cível

A Recorrente alega a incompetência deste Juízo em razão da necessidade de perícia para aferir a autenticidade da assinatura no contrato.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento. A controvérsia central não se estabelece sobre a autenticidade da assinatura digital ou da biometria facial, mas sim sobre a existência de vício de consentimento do consumidor, que afirma ter sido induzido a erro, pretendendo contratar um empréstimo consignado tradicional e não um cartão de crédito consignado (RCC), modalidade mais onerosa e de funcionamento distinto. A análise da questão, portanto, cinge-se à
verificação da falha no dever de informação
(art. 6º, III, do CDC).

A prova necessária ao deslinde da causa é eminentemente documental, sendo o acervo probatório constante nos autos suficiente para a formação do convencimento deste julgador, o que afasta a alegação de complexidade da matéria e firma a competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Lei nº 9.099/95.

Dessa forma,
rejeito a preliminar de incompetência.

Mérito

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito. A relação jurídica em exame é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A controvérsia reside em saber se a contratação do cartão de crédito consignado (RCC) foi realizada com a devida transparência e boa-fé, ou se, ao contrário, configurou prática abusiva por violação ao dever de informação.

A instituição financeira sustenta a regularidade do negócio, amparada na formalização digital do contrato (ID 17030284), que inclui biometria facial e assinatura de Termo de Consentimento Esclarecido (TCE). Afirma, ainda, que o valor do saque foi devidamente creditado na conta do Recorrido (ID 17030286). Por outro lado, o consumidor, pessoa idosa, alega que sua intenção era obter um empréstimo consignado comum e que não foi devidamente esclarecido sobre as particularidades do RCC, especialmente quanto à forma de amortização da dívida, que se dá pelo desconto do valor mínimo da fatura, e às taxas de juros mais elevadas, o que torna o débito praticamente insolúvel.

A análise dos autos corrobora a tese autoral. A despeito da assinatura do consumidor no termo de adesão, tal formalidade, em contratos bancários padronizados, não é suficiente para comprovar o cumprimento do dever de informação, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. A vulnerabilidade do consumidor exige que as informações sobre o produto, especialmente um tão complexo e oneroso quanto o cartão de crédito com RMC, sejam prestadas de forma clara, ostensiva e inequívoca, o que não se verificou no caso concreto.

Quando ausente a oportunidade de compreensão adequada do contrato, tais instrumentos não podem vincular o consumidor. Nesses casos, são considerados
nulos de pleno direito
, conforme estabelecem os artigos 48 e 51, inciso IV, do CDC.

Correta, portanto, a sentença ao declarar a nulidade do contrato e determinar o retorno das partes ao
status quo ante
. A
restituição
simples dos valores descontados, com a
compensação
do montante efetivamente recebido pelo consumidor, é medida que se impõe para evitar o enriquecimento ilícito de ambas as partes.

Quanto ao
dano moral
, este se configura
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria gravidade do fato. Os descontos mensais realizados em verba de natureza alimentar, oriundos de um contrato nulo e que criam uma dívida perpétua, extrapolam o mero dissabor. O
valor da indenização
, fixado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da medida, sem gerar enriquecimento indevido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)